Tribunal: STF
Processo: RHC 271458
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-de de recurso ordinário interposto por Gilson de Andrade, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1048215.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental contra decisão através da qual deneguei o impetrado em favor de habeas corpus GILSON DE ANDRADE.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no o art. 33, c/c art. 40 incisos I e V, ambos da  Lei n. 11.343/2006, negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. ).
Impetrado prévio na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim writ ementado (e-STJ fls. grifei):
[...]
No STJ, alegou a defesa que a prisão preventiva foi decretada apenas por ocasião da sentença, sem requerimento do Ministério Público, em flagrante ofensa ao do Código de Processo Penal.art. 311
Disse, ainda, que a custódia cautelar baseou-se na gravidade abstrata do delito, além de estar ausente a contemporaneidade, em razão do lapso temporal de 17 anos entre os fatos e o decreto prisional.
Defendeu a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Em decisão acostada às e-STJ fls. deneguei o ,126/136 habeas corpus motivando o presente agravo regimental no qual se reiteram os argumentos antes aduzidos.
É o relatório. (eDOC 45)

No STJ, o recorrente não teve êxito.
Nesta Corte, requer 	“a) o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus; b) a concessão de medida liminar, para revogar imediatamente a prisão preventiva decretada na sentença, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente; c) no mérito, o provimento do recurso, para cassar o acórdão da Sexta Turma do STJ e reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva imposta na sentença, assegurando ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação e o trânsito em julgado; d) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente aquelas já apontadas no voto divergente proferido no TRF1, quais sejam: proibição de ausentar-se do país, com retenção do passaporte; comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se da subseção de residência por mais de 7 dias sem prévia comunicação judicial; monitoramento eletrônico.” (eDOC 50)
É o relatório.
Decido.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória, evidencia que o disposto no § 1º, do CPP, foi devidamente art. 387, observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva.
Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação " que vier a ser interposta
Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos daper relationem decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
No presente caso, a prisão foi decretada na sentença em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, destacando o Tribunal a significativa quantidade de entorpecente apreendido 190kg (cento e noventa quilogramas) de cocaína; a– necessidade de impedir a continuidade da complexa organização criminosa transnacional voltada para o tráfico de entorpecentes provenientes da Bolívia para ampla distribuição no território brasileiro; bem como a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, dado o histórico de fuga do acusado do distrito da culpa e a proximidade do seu atual local de residência com a fronteira boliviana.
[...]
No caso em tela, consoante se depreende dos autos, a função do paciente consistia em remeter a droga ilícita proveniente da Bolívia, desempenhando papel central no esquema do tráfico de entorpecentes. Aqui no Brasil, a droga era recebida e preparada por seu irmão e pela sua cunhada, réus condenados nos autos de n. 2008.41.01.004413-7. Ademais, o paciente, após a apreensão das drogas, fugiu para a Bolívia, com retorno em 2023, ou seja, 15 anos depois.
Tais circunstâncias evidenciam a complexidade do processo e autorizam a mitigação da regra da necessária contemporaneidade dos fatos narrados com a decretação de custódia preventiva, notadamente diante, repita-se, da gravidade concreta dos crimes perpetrados.
[...]
Não há que se falar em prisão de ofício.
Isso, porque, de acordo com os autos, na fase investigativa houve determinação de prisão cautelar (temporária) do paciente, a qual apenas não chegou a ser efetivada em razão de sua fuga para Bolívia, após a apreensão das drogas, com retorno em 2023, depois de mais de 15 anos. (eDOC 46)
Não há ilegalidade na prisão imposta ao recorrente, condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no o art. 33, c/c art. 40 incisos I e V, ambos da  Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 190kg de cocaína.
Registrou-se que, o recorrente, “após a apreensão das drogas, fugiu para a Bolívia, com retorno em 2023, ou seja, 15 anos depois.”
No HC 245.689, de minha relatoria, registrei:

Alega-se que o magistrado agiu de ofício ao negar o direito do paciente de recorrer  em liberdade. 
Todavia, conforme a manifestação da PGR, o § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal é expresso ao estabelecer que, na sentença condenatória, o juiz decidirá, se for o caso, sobre a imposição da prisão preventiva, desde que fundamentadamente. 
Nesse sentido, desde que fundamentada, não há se falar em flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão do magistrado. 

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O fato de o réu ter aguardado solto durante o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. Inteligência do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 143.327 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017)

Não há se falar em prisão de ofício, portanto.
Assim, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 231.557 AgR, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023)
Do mesmo modo, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
Sobre a fuga do recorrente, descato os seguinte precedentes: 

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estelionato (171, § 3º, art. 171, § 3º, c/c o art. 14 do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Réu foragido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 183.053, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020); 

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Necessidade concreta daprisão preventiva. 3. Modus operandi e aplicação da lei penal. Paciente que permaneceu foragido por determinado período. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 192.439, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.
Publique-se. Comuniquem-se ao Juízo de primeiro grau e ao TRF1.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente